Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS. EXISTENTE. RELAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO SANADO. OMISSÃO. PROTEÇÃO CONSUMIDOR. RELAÇÃO RISCO-PROVEITO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que não analisou o argumento da parte de relação entre as empresas, o que geraria a obrigação do banco réu de indenizar a parte autora.
1.1. Analisando-se os autos, observa-se que não restou comprovada, pela parte autora, qualquer relação entre as empresas. Ademais, restou demonstrado que a empresa está inapta e a existência de várias ações indicando condutas semelhantes com o intuito de apropria-se de valores de partes.
1.2. Assim, demonstrado que a empresa ré agiu de forma dolosa, com objetivo claro de fraude e, não comprovada qualquer relação entre ela e o banco réu, correto o entendimento de que não houve participação do banco. Omissão sanada.
2. Inexiste omissão no acórdão que esclareceu que o envido de documentação por parte da embargante só facilitou a fraude, não alterando o entendimento de que não houve participação do banco embargado.
3. O acórdão analisou toda a questão apresentada, firmando entendimento no sentido de que, no caso, como a culpa foi exclusiva de terceiro, e o dano ocorreu por negligência da vítima, não há que se obrigar o fornecedor a arcar com o dano. Omissão inocorrente.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.